Tribunal: TJPA
Processo: 0032840-23.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032840-23.2010.8.14.0301

APELANTE: ARMANDO DE ARAUJO RIBEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO PARA RETIRADA DE GRAVAME DE FURTO/ROUBO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA APTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada para retirar o gravame de roubo/furto existente no registro do veículo Chevrolet, modelo Prisma, Placa OTW-6175 e a sua devolução.

2.

Após analisar os documentos acostados nos autos, constato que não há evidências concretas de que o Apelante seja o legítimo proprietário do veículo ou de que o negócio jurídico em questão seja válido, especialmente diante das diversas transferências realizadas em um curto espaço de tempo, envolvendo diferentes fontes pagadoras. Dessa forma, é evidente que os documentos apresentados estão em contrariedade com as alegações realizadas na inicial, o que, diante da ausência de comprovação, afasta a existência de direito líquido e certo.

3.

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

4.

Assim, compulsando os autos, resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que é o legítimo proprietário do veículo, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

5.

Portanto, após detida análise dos autos, conclui-se, por conseguinte, que não há comprovação de direito líquido e certo a ser protegido por essa via mandamental, pressuposto imprescindível para o processamento do Mandado de Segurança, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/09, haja vista que a impetrante não se desincumbiu do seu ônus, qual seja, apresentar provas pré-constituídas capazes de comprovar a existência do direito pleiteado.

6.

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ARMANDO DE ARAUJO RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Mandado de Segurança
, que denegou a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo
MUNICIPIO DE BELEM.

Em síntese, o autor alega em sua inicial que, no dia 09.07.2010, teve seus bens de trabalho apreendidos (bebidas) por agentes da SECON, sob a justificativa de que estava realizando trabalho irregular.

Aduz que o réu informou que as mercadorias apenas seriam liberadas mediante o pagamento de multa no valor de R$ 100,38 (cem reais e trinta e oito centavos).

Dessa forma, sustenta que a ilegalidade do ato impugnado, tendo em vista que tal penalidade apenas deveria ser aplicada em caso de reincidência, nos moldes da legislação vigente, bem como defende que a retenção de mercadoria com o objetivo de coagir o proprietário ao pagamento de multa é conduta ilegal e abusiva.

Por fim, alega que realizou o pagamento da multa, o que caracteriza o seu direito líquido e certo de ter os bens devolvidos, na forma do art. 202 da Lei Municipal n° 7.055/1977. Não obstante, SECON ainda estaria retendo os bens sem fundamentação legal.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 17578789), extinguindo o feito, nos seguintes termos:

Importa, em consequência, concluir que o autor não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, impondo-se a denegação da segurança.

V – Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI do CPC.

VI – Defiro Gratuidade.

VII – Sem honorários na forma da súmula 512 do STF.

VIII – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de Apelação em ID. 1757879, argumentando, em suma que há provas pré-constituídas nos autos capazes de comprovar o seu direito líquido e certo.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.

17578796.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID.

1758675.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Após analisar os documentos acostados nos autos, constato que não há evidências concretas do direito do Apelante, uma vez que apenas junta aos autos: cópia de um auto de apreensão da SECON sem numeração ou informações sobre o suposto infrator (ID. 17578765, pág. 2); cópia do Ofício DPFAZPUB-JAFR 061/2010, da Defensoria Pública ao Secretário Municipal de Economia de Belém, na qual ainda é alegado que o impetrante nem pretendia comercializar os bens apreendidos (ID. 17578765, pág. 3/6), em versão diametralmente oposta à constante na inicial; um boleto (ID. 17578765, pág. 7), sem qualquer comprovante de pagamento de mesmo valor, tendo como cedente "SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA", como sacado "FRANCISCA NAELY SANTOS LIMA", e com processamento em 02/07/2010, data anterior à apreensão.

Portanto, não há qualquer comprovação do suposto pagamento da multa, além de não haver qualquer indício de que a referida multa é ilegal ou abusiva.

Dessa forma, é evidente que os documentos apresentados estão em contrariedade com as alegações realizadas na inicial, o que, diante da ausência de comprovação, afasta a existência de direito líquido e certo.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017 )

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

Assim, compulsando os autos, resta evidente que o apelante não demonstra mediante prova inequívoca a alegação de que houve ilegalidade na apreensão de suas mercadorias, além de não comprovar o pagamento da multa, sendo inviável em sede de mandado de segurança que se admite instrução probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de provas pré-constituídas em Mandado de Segurança, conforme os fundamentos lançados no voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/10/2024